Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745183-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE FERREIRA DE SOUZA BATISTA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LUCIANE FERREIRA DE SOUZA BATISTA em face da sentença que arbitrou os honorários advocatícios em favor do seu patrono de maneira equitativa, contudo, não aplicou o § 8o-A, do art. 85, do CPC. Contrarrazões de ID 58826619, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por deserção. O Código de Processo Civil prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No ato de interposição do recurso não restou comprovado o recolhimento do preparo, tampouco requerida a concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a parte a afirmar que “ que foi reconhecida a gratuidade de justiça à parte apelante, eis a sua hipossuficiência processual comprovada nos autos. Diante do supra, tem-se por (...)como comprovado a desnecessidade de recolhimento do preparo. ” Contudo, o recurso versa exclusivamente sobre valor de honorários advocatícios de sucumbência, o que não é abarcado pelo beneplácito da justiça gratuita concedido à parte patrocinada. Desta feita, não tendo sido comprovada a hipossuficiência, tampouco o deferimento da justiça gratuita em favor do próprio advogado, o recolhimento do preparo em dobro mostra-se medida impositiva, sob pena de deserção. Assim, intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos Brasília, 13 de maio de 2024 17:20:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador